Tribunal: TJSP
Processo: 2314795-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Rejeição do pedido de afastamento da penhora. Insurgência da executada. Acolhimento. Constrição que recaiu sobre verbas rescisórias. Incidência da proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC. Verbas executadas, no mais, que não ostentam caráter alimentar para justificar a relativização da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Rejeição do pedido de afastamento da penhora. Insurgência da executada. Acolhimento. Constrição que recaiu sobre verbas rescisórias. Incidência da proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC. Verbas executadas, no mais, que não ostentam caráter alimentar para justificar a relativização da impenhorabilidade (artigo 833, § 2o, CPC). Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.